Tribunal: TJMT
Processo: 1015442-29.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015442-29.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IEDA PAULA DE OLIVEIRA HAKOZAKI - CPF: 902.066.141-87 (RECORRIDO), JEAN LUCAS DE MATOS GIROTO - CPF: 054.708.221-50 (ADVOGADO), MARIA ERNESTINA DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 571.311.041-91 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): dou provimento. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto(1º Vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (2º Vogal): acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR(
ES
).
COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADAS.
MÉRITO. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS. RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. RESOLUÇÃO 1.000/2021-ANEEL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE METODOLOGIA TÉCNICA. FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id.

320304384 - reclamação nº
1015442-29.2025.8.11.0002 - 1º JEC de Várzea Grande
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com danos material e moral.

-
PRELIMINAR(
ES
).

- d
a complexidade da causa.

A prova produzida é suficiente à apreciação da causa, revelando desnecessária a prova pericial. Precedentes. (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024
) e (
TJRS – 4ª TR – RI nº 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023
).

- da
ilegitimidade ativa.

A legitimidade para demandar sobre serviços públicos (
água; energia; telefonia fixa, etc...
), não exige o vínculo de propriedade com o imóvel onde destinado o serviço, mas, tão somente, a relação de usuário diretamente afetado. Precedentes. (
TJSP – 34ª CDPv – RApC nº 1010469-87.2018.8.26.0348 – relª. Desembargadora Cristina Zucchi – j. 14/12/2024) e (TJRS – 10ª CC – RApC nº 70080691298 – rel. Desembargador Paulo Roberto Lessa Franz – j. 28/3/2019)
. No caso, as Reclamantes/Recorridas residem no mesmo endereço, sendo a genitora como titular da UC nº 6/365357-3, enquanto a filha, embora não seja a titular cadastral, reside no imóvel também se qualificando como usuária do serviço prestado pela Recorrente. A condição de usuária efetiva do serviço é suficiente para conferir à filha legitimidade ativa para a causa, ainda que não seja a titular formal da UC
.

Rejeito, portanto, as preliminares.

-

MÉRITO
.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a relação jurídica de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n.º 6/365357-3, de titularidade da Recorrida Maria Ernestina; - o pedido administrativo de ressarcimento de danos em aparelho televisor (Protocolo n.º 202501470), referente a suposto evento danoso ocorrido em 25/3/2025; - a negativa da concessionária Recorrente na via administrativa, sob o fundamento de ausência de registro de perturbação no sistema elétrico que afetasse a unidade consumidora na data e hora aproximada da ocorrência; - a apresentação, pela parte consumidora, de laudos técnicos particulares e orçamentos (id. 320304370).

- da prova produzida.

No caso, o(s) laudo(s) técnico(s) apresentado(s) pela Recorrente (
id. 320304370
), indicam vícios insanáveis que comprometem sua força probatória, uma vez que foi elaborado por profissional cuja qualificação técnica não foi demonstrada, tampouco consta registro no CREA/MT.

Ademais, o referido documento não apresenta metodologia científica adequada, tampouco descreve de forma pormenorizada os testes supostamente realizados para aferição da causa do defeito apontado. Por fim, verifica-se que o laudo possui caráter genérico e conclusivo, limitando-se a reproduzir as alegações do consumidor, sem qualquer conclusão técnica independente que pudesse conferir-lhe credibilidade. Precedentes.
(TJMT - 2ª CDPriv – N.U 1017181-17.2025.8.11.0041 – rel. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS - j. 10/11/2025 - DJE 10/11/2025); (TJMT - N.U 1006812-18.2024.8.11.0002 – rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, 5ª CDPriv – j. 8/10/2025 - DJE 08/10/2025) e (TJMT - N.U 1025733-39.2023.8.11.0041 – rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - 3ª CDPriv – j. 24/9/2025 - DJE 24/09/2025).

A Resolução Normativa nº 1.000/2021-ANEEL, em seu art. 621, dispõe que a distribuidora não é responsável por danos ao consumidor causados por interrupções ou variações temporárias de tensão quando não houver nexo causal entre o dano reclamado e a interrupção ou variação temporária de tensão.

A Recorrida emitiu a
“Carta de Indeferimento”
informando a inexistência de perturbação no sistema elétrico na data e horário indicados
. No tema, sem adentrar nas condições do serviço no momento assinalado na inicial, no que interessa, é que a prova técnica produzida não demonstra a correlação entre o fato e o resultado.

Ainda, constata-se que a parte Reclamante não comprovou a propriedade do equipamento supostamente danificado, haja vista a ausência de nota fiscal ou de qualquer outro documento idôneo que demonstrasse a aquisição do bem antes da data provável da ocorrência do dano elétrico, conforme exige o art. 602, inciso VI, da Resolução Normativa nº 1.000/2021-ANEEL.

Tal omissão inviabiliza o acolhimento do pedido de ressarcimento, por ausência de elemento probatório essencial à configuração do direito alegado.

- do dano moral.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”
(Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Rejeito as preliminares e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido.

2-

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1015442-29.2025.8.11.0002.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida(s):
IEDA PAULA DE OLIVEIRA HAKOZAKI e MARIA ERNESTINA DE BARROS OLIVEIRA.

Relator:
Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a concessionária de energia ao pagamento do valor de
R$ 2.849,00 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais)
, a título de
danos materiais
, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso, e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação.

Em argumento recursal, a demandada alega:

Preliminar:
Incompetência do juizado especial – Necessidade de produção de prova pericial técnica;

Preliminar:
Ilegitimidade ativa
ad causam
;

Laudo inconclusivo – Dano técnico não especificado;

Improcedência do pedido de indenização por danos materiais – Ausência de perturbação elétrica na rede - Nexo causal não comprovado;

A inexistência de danos morais;

A redução do
quantum
indenizatório.

Em seu voto, o ilustre Relator conheceu do recurso interposto pela parte reclamada, afastou as preliminares suscitadas e
deu provimento
, julgando
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, da análise do conjunto probatório, verifica-se que a reclamante logrou êxito em demonstrar o dano ocasionado ao eletrodoméstico (televisão), conforme comprovam os documentos juntados sob os IDs 320304369/ 320304371.

Nota-se que a parte autora procurou a empresa reclamada antes de realizar o conserto do equipamento, não tendo a parte ré realizado qualquer verificação do equipamento danificado
.

Ademais, importante ressaltar a validade do laudo técnico, produzido por empresa especializada em reparos de produtos eletrônicos, utilizado para comprovar o nexo causal entre o dano e a queda/oscilação no fornecimento de energia elétrica, por ser elaborado por profissional habilitado —
sobretudo diante da inércia da reclamada em adotar as providências que lhe competiam
, conforme artigos 612 e 613 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Vejamos:

Art. 612. Para
análise da solicitação de ressarcimento
, a distribuidora pode:

I - fazer verificação do equipamento danificado no local;

II - retirar o equipamento para análise; ou

III - solicitar que o consumidor encaminhe o equipamento para oficina credenciada pela distribuidora.

Parágrafo único. O impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação é motivo para a distribuidora indeferir o ressarcimento, devendo a comprovação do impedimento ser juntada ao processo.

Art. 613. A
distribuidora deve realizar a verificação no local ou retirar o equipamento para análise
nos seguintes prazos, contados da data da solicitação do ressarcimento:

I - até 1 dia útil: para equipamento utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou medicamentos; ou

II - até 10 dias: para os demais equipamentos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS PELA PROMOVENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. 2.
Constatado que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilação de energia, conforme laudos juntados, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do produto queimado e, também, de indenização por danos morais.
3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA –
DANOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE QUEDA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO PARTICULAR ISENTO DE MÁCULAS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso concreto,
o nexo causal entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os danos causados nos equipamentos eletrônicos está comprovado por parecer técnico particular, que atestou que os bens foram danificados em razão da queda ou da oscilação de energia elétrica
.

2 – Na linha de entendimento da jurisprudência hodierna,
é válido o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos para comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica
, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, sendo este o caso destes autos.
(TJMT – N.U 0006155-71.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2021, Publicado no DJE 17/07/2021) (grifei).

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA.
QUEIMA DE APARELHOS
. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A queima de aparelhos elétricos em razão de sobrecarga de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor
.
A recusa em suportar os danos causados no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor
.
(TJMT - N.U 1001096-77.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020) (grifei)

Desse modo, evidenciado o prejuízo patrimonial experimentado pela reclamante, impõe-se a devida reparação no valor de
R$ 2.849,00 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais)
, referente ao gasto comprovado no ID 320304370.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte ré, decorrente da queda de energia elétrica, que ocasionou a queima da geladeira da parte recorrida,
tendo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025